Tribunal: TJMT
Processo: 0001072-03.2008.8.11.0085
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001072-03.2008.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SUELI SOLANGE CAPITULA - CPF: 384.659.651-53 (ADVOGADO), PAULO CESAR MARINOSKI - CNPJ: 02.232.678/0001-25 (APELADO), CARLOS ALBERTO LORENZ - CPF: 509.864.229-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR MARINOSKI - CPF: 762.084.191-15 (APELADO), PAULO CESAR MARINOSKI - CPF: 762.084.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO PELO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de execução fiscal movida contra Paulo Cesar Marinosk, extinguiu o feito com base no art. 26 da Lei n. 6.830/80, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), e condenou o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC/2015. O Apelante busca a redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

II.
Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios, prevista no art. 90, § 4o, do CPC, quando a Fazenda Pública reconhece a inexigibilidade do crédito após a provocação do executado, mas sem que tenha havido acolhimento formal da exceção de pré-executividade.

III.
Razões de Decidir

3.

A extinção da execução fiscal, por iniciativa da Fazenda Pública, em razão do cancelamento administrativo da CDA, configura reconhecimento do pedido, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, ainda que a exceção de pré-executividade apresentada anteriormente pelo executado não tenha sido formalmente apreciada ou acolhida.

4.

A jurisprudência do STJ admite a aplicação do benefício da redução dos honorários pela metade sempre que o reconhecimento da pretensão do executado se dá de forma espontânea pelo exequente, estimulando a rápida solução dos litígios.

5.

A fixação inicial dos honorários em 10% sobre o valor da causa observa os critérios legais previstos no art. 85, § 3o, I, do CPC, considerando o valor da execução inferior a 200 salários mínimos.

6.

Diante do reconhecimento da inexigibilidade do crédito e do pedido de extinção formulado pela própria Fazenda Pública antes do julgamento da exceção, é cabível a redução dos honorários advocatícios para 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

IV.
Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, após a apresentação de exceção de pré-executividade e antes de seu julgamento, configura reconhecimento do pedido para fins do art. 90, § 4o, do CPC.

2.

É cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios de sucumbência nas hipóteses em que a Fazenda Pública, reconhece a inexigibilidade do crédito e requer a extinção do feito.

3.

A ausência de acolhimento formal da exceção de pré-executividade não afasta a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC quando o exequente desiste da execução com base na perda superveniente da exigibilidade do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, I, 5o e 8o; art. 90, § 4o; LEF, art. 26.
Jurisprudência relevante citada:

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, I, 5o e 8o; art. 90, § 4o; LEF, art. 26.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 17.06.2019, DJe 25.06.2019;

STJ, REsp 1816341/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 26.06.2020, DJe 30.06.2020;

TJMT, Ap. Cív. n. 1012270-55.2020.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, j. 16.12.2022;

TJMT, N.U. 0000730-64.2010.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 09.10.2024, DJE 17.10.2024;

TJMT, N.U. 0005965-72.2016.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 24.02.2023, DJE 24.02.2023.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, I, 5o e 8o; art. 90, § 4o; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 17.06.2019, DJe 25.06.2019;

STJ, REsp 1816341/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 26.06.2020, DJe 30.06.2020;

TJMT, Ap. Cív. n. 1012270-55.2020.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, j. 16.12.2022;

TJMT, N.U. 0000730-64.2010.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 09.10.2024, DJE 17.10.2024;

TJMT, N.U. 0005965-72.2016.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 24.02.2023, DJE 24.02.2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso contra Sentença, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta em desfavor de Paulo Cesar Marinoski, extinguiu o feito, nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/80, diante do cancelamento da CDA, e, em consequência, condenou a parte Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

O Estado de Mato Grosso, ora Apelante, pretende a reforma parcial da sentença, ao fundamento de que não houve a aplicação do art. 90, §4o, do CPC.

Inconformado, aduz o Apelante que deve ser aplicada a regra do art. 90, § 4o, do CPC, ante o reconhecimento, pela
Fazenda Pública em relação à inexigibilidade do crédito executado, com o consequente cancelamento da CDA exequenda e pedido de extinção da Execução Fiscal com base no art. 26 da LEF”
.

Sustenta que o cancelamento da CDA representa o reconhecimento do pedido, nos termos do citado dispositivo legal deve ser realizada a redução pela metade da condenação em honorários.

Assim requer a reforma em parte da sentença, para que sejam os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados reduzidos pela metade, nos termos do § 4° do art. 90 do CPC/2015.

Sem contrarrazões.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório trata-se de Recurso de Apelação contra sentença acolheu a pretensão da Fazenda Pública e extinguiu a execução em razão da inexigibilidade do débito e, em consequência, condenou a parte Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 3
o
, I e 5a do CPC.

A execução foi ajuizada com base na CDA n. 20083335.

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando prescrição dos créditos tributários.

Após a impugnação, o Juiz singular determinou a intimação da parte exequente para se manifesta, no prazo de 15 dias, sobre o
Tema 456 do STF, que estabelece a inconstitucionalidade de cobranças antecipadas de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) por meio de atos infralegais, como decretos estaduais, quando não há substituição tributária do ICMS.

Em resposta, a Fazenda Pública informou o cancelamento da CDA n. 20083335 na seara administrativa e requereu a extinção da execução, com fundamento no art. 26 da Lei n. 6.830/80, diante do cancelamento da CDA.

O Juízo Singular prolatou a sentença nos seguintes moldes:

“Trata-se de execução fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de PAULO CESAR MARINOSKI – ME e outros.

Exceção de pré executividade no id. 120997127.

No id. 179209453, a fazenda exequente pugna pela extinção do feito nos termos do art. 26 da LEF.

É o relatório.

DECIDO.

Tendo em vista o cancelamento noticiado pela Fazenda Pública Estadual do id. 179209453, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 26 da Lei n. 6.830/80.

Não se desconhece que, nos termos do que estabelece o artigo 26 da LEF, “Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de dívida for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, nota-se que quando do pedido de extinção do feito em razão do cancelamento da CDA, o executado já havia, inclusive, apresentado exceção de préexecutividade (id. 120997127). Assim, em razão do princípio da causalidade, a exequente deve ser condenada ao pagamento da verba honorária.

[...]

Assim, condeno a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.”

Dessa decisão o Estado de Mato Groso interpôs Recurso de Apelação para reforma parcial da sentença

O inconformismo da Recorrente limita-se a redução dos honorários advocatícios pela metade, com a aplicação do art. 90, §4o, do CPC.

Analisando detidamente os autos, tenho que, em face da clareza do que dispõe a lei processual a respeito da matéria em julgamento, merece reforma parcial a sentença atacada.

É cediço que o arbitramento dos honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, há de se observar que o parágrafo 3o,

do artigo 85, que registra os percentuais que serão observados no momento da sua fixação, contudo, o referido dispositivo destaca outro critério que deve ser aplicado no momento da quantificação dos honorários advocatícios, sendo estes os incisos do parágrafo 2o.

Dessarte, evidencia-se que o aludido parágrafo dispõe que a fixação dos honorários deve compreender: o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado, além do tempo exigido para o seu serviço.

Assim, é certo que deve ser aplicado realizada uma conjugação entre ambos os parágrafos, a fim de que se estabeleça o percentual que mais se amolda à causa, e, ao analisar os atos praticados pelo causídico, é certo que foram decisivos para o deslinde da Execução que se deu porque o Executado, necessitou contratar advogado para defender-se em Juízo, por via de exceção de pré-executividade.

Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe, como regra, que a fixação da verba honorária se dará com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido (artigo 85, §§ 2o e 3o, prevendo a possibilidade de arbitramento por equidade quando a causa for de valor inestimável, muito baixo ou quando for irrisório o proveito econômico (artigo 85, § 8o).

No caso concreto, o valor atribuído à causa quando do seu ajuizamento foi de R$ 34.496,28 (trinta e quatro mil quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos); de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório e, tampouco seja uma quantia exorbitante.

Assim, os honorários devem ser arbitrados em 10% sobre o valor da causa, levando-se em conta a forma do artigo 85, § 3
o
, I do CPC, uma vez que o valor da condenação ou do proveito econômico não supera os 200 (duzentos) salários mínimos. Portanto, proporcional e em observância aos critérios legais.

Pois bem.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais da
Fazenda Pública Estadual de pleitear a redução da referida condenação pela metade.

Cabe aqui destacar que o Código de Processo Civil preceitua que:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. [...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

A respeito da aplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC, no Acórdão do AgInt no REsp 1679689/SC, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4o DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4o do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ, AgInt no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

Referido julgado, inclusive, serviu de paradigma para outros julgados daquela colenda Corte de Justiça, relativo à sua aplicabilidade em caso de acolhimento de Exceção de Pré-executividade, como se pode observar das decisões monocráticas proferidas: REsp 1761469/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques; REsp 1699642/RS, rel. Min. Gurgel de Faria; REsp 1816341/MG, rel. Min. Gurgel de Faria e REsp 1893968/CE. Destaque para a decisão monocrática proferida pela Ministro Gurgel de Faria, que ora transcrevo em parte, no que ilustra claramente a situação no caso em tela:

(...) Depreende-se do texto legal a intenção do legislador (mens legis) de incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução pela metade da verba honorária devida, o que, sob a ótica, do advogado, é plenamente justificado em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Cabe, agora, verificar se esse benefício tem aplicação para os casos de acolhimento de exceção de pré-executividade.

Como cediço, a exceção de pré-executividade é uma via de defesa privilegiada, em que o devedor pode opor a sua resistência nos próprios autos da execução, ou seja, sem a necessidade do ajuizamento dos embargos, cujo recebimento, nos casos de execução fiscal, exige a prévia garantia do juízo.

Na essência, todavia, o pedido de exceção de pré-executividade e os embargos à execução guardam a mesma razão de existir, de fulminar a pretensão fundada no título executivo.

Na ação de embargos, o credor é o réu, e não há óbice que o impeça de, de imediato, reconhecer a procedência do pedido do embargante (autor) e satisfazer a pretensão correspondente, de não mais prosseguir com a cobrança impugnada (obrigação de não-fazer), de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios.

No incidente de exceção de pré-executividade, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se o executado como autor do incidente (excipiente) e o exequente como réu (excepto), de modo que também se mostra possível que o credor, na condição de réu no incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido do devedor.

Pensar diferente, no sentido de não admitir o benefício do art. 90, § 4o, do CPC para os casos de reconhecimento da procedência do pedido de exceção de pré-executividade, geraria a situação insólita de, em detrimento do estímulo à rápida solução do processo, privilegiar a remuneração do advogado por atuação em procedimento mais simples em comparação com a ação de embargos.

Para amparar o presente entendimento, cito recente aresto desta Corte Superior: (...) [AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019]

(...) No presente caso, não há dúvida de que a Fazenda Pública reconheceu a procedência do pedido deduzido na exceção de pré-executividade, visto que prontamente desistiu da execução fiscal, "considerando o constante nos documentos apresentados pelo executado".

O fato de a sentença não ter consignado esse reconhecimento da procedência do pedido não infirma a sua existência e, por conseguinte, não retira do réu (do excepto, in casu) o direito subjetivo à redução de sua condenação nos honorários advocatícios de sucumbência previsto no art. 90, § 4o, do CPC(...).” (STJ, REsp 1816341 – MG, Relator: Ministro Gurgel de Faria, data da decisão: 26/06/2020, DJe/STJ: 2939, de 30/06/2020)

Nesse sentido, trago julgados deste Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do ente público, mantendo a condenação ao pagamento integral dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, em razão do cancelamento da CDA após a oposição de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, quando há cancelamento administrativo da CDA pelo ente público após a oposição de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC, "se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade".

4. A jurisprudência deste e. Tribunal tem assentado que o cancelamento da CDA pela Fazenda Pública, com o consequente pedido de extinção da execução fiscal, configura hipótese de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação, atraindo a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, especialmente quando a iniciativa ocorre após a apresentação de defesa pelo executado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "O cancelamento administrativo da CDA pela Fazenda Pública, com consequente pedido de extinção da execução fiscal, configura hipótese de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação, atraindo a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, para fins de redução pela metade dos honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1004005-71.2019.8.11.0011, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 08/10/2024; TJMT, N.U 0003430-05.2010.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 03/12/2024; TJMT, N.U 0020136-83.2010.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31/07/2024; TJMT, N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16/10/2023.

(N.U 0002293-86.2016.8.11.0005, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. REDUÇÃO PELA METADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito ante o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais. I. Questão em discussão A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública está isenta do pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, ocorrido antes da sentença, mas após a citação e apresentação de defesa pelo executado. III. Razões de decidir 3. O c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo quando a extinção da execução fiscal ocorre em decorrência de cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa, a Fazenda Pública é responsável pelo pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.4. O cancelamento administrativo do crédito tributário não altera a responsabilidade pelo pagamento dos honorários, pois a demanda foi provocada pela exequente e gerou custos à parte adversa.5. Por outro lado, de acordo com o entendimento recente do c. STJ, cabível a redução dos honorários, pela metade, quando há desistência voluntária pela Fazenda Pública, em consonância ao disposto no artigo 90, §4o, do CPC. IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Nos casos de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, após a citação e a defesa do executado, a Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, com a redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 6o; 90, §4o Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2220922/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.8.2024; TJMT, N.U. 0010239-55.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/09/2018.(N.U 0000730-64.2010.8.11.0006, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART.90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.

2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC.” (N.U 1012270-55.2020.8.11.0002, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 23/01/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART.26, DA LEI No 6.830/80 - INAPLICABILIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS - DEVIDOS - REDUÇÃO PELA METADE (ART.90, §4o) - CABÍVEL - VÍCIO CONSTATADO - RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificado o vício, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes. Embargos acolhidos. (N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Julgado em 24/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

No caso em análise, conforme já mencionado, a cumpre aqui destacar que foi oposta exceção de pré-executividade, alegando prescrição dos créditos tributários.

A Fazenda Pública Estadual impugnou a exceção oposta e, a seguir, o juiz condutor do feito, determinou a intimação da parte exequente, para se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre a possível inconstitucionalidade d
e cobranças antecipadas de ICMS, uma vez
se faz apenas por lei e não por decreto (Tema 456 do STF).

Assim, o Fisco Estadual ao se manifestar informou o cancelamento administrativo da CDA n. 20083335 e requereu a extinção do feito.

Nessa hipótese, admite-se a redução da verba sucumbencial, nos termos do §4o do art. 90 do Código de Processo Civil, sendo adequada a fixação dos honorários advocatícios pela metade, conforme entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça., os honorários deverão ser reduzidos pela metade (1/2), nos termos do artigo 90, §4o do CPC.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil para condenar a Fazenda Pública em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o e artigo 90, 4o, do Código de Processo Civil..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025